Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-07.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PUBLICAÇÃO DO TELEFONE DA AUTORA COMO SENDO O DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAR O ANÚNCIO NA PÁGINA DA INTERNET. RESPONSABILIDADE DA FRANQUEADA. CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO. MULTA DIÁRIA DEVIDA. ANÚNCIO NO GOOGLE. JUSTA CAUSA COMPROVADA PARA O DESCUMPRIMENTO. RECEBIMENTO DE CHAMADAS. PERTURBAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 4.000,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, ainda que considerado por equiparação, conforme artigo 17 do CDC.
2. Restou incontroversa a divulgação do número telefônico da autora como se fosse o de empresa ré, o que ensejou no recebimento de diversas chamadas telefônicas de clientes.
3. Ficou evidenciada a falha na prestação do serviço da empresa ré, e, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor relativos aos defeitos na prestação dos serviços que disponibiliza no mercado de consumo, eximindo-se de tal responsabilidade apenas se comprovado algum fato excludente do nexo causal entre o dano e o serviço prestado, o que não ocorreu na hipótese.
3. Diante da divulgação errônea do número telefônico da autora, incumbia à ré promover a devida retificação na sua página na internet. Havendo cumprimento tardio da ordem judicial, é devida a multa no total de R$ 4.000,00. Por outro lado, apesar de o telefone da autora ter permanecido no anúncio do Google, a ré comprovou a justa causa para o não cumprimento da obrigação (art. 537, § 1o, inciso II, última parte, do CPC).
4. A situação vivenciada pela autora, a qual teve seu telefone divulgado nos anúncios da empresa ré, recebendo ligações de clientes, perturbando seu sossego, extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (art. 5o, X, CF).
5. O valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 afigura-se razoável e proporcional e atende às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor e o tempo de manutenção da informação.
6. É incabível a condenação de pessoa jurídica que não integrou o polo passivo.
7. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para manter a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, no total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantendo-se os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencida. RECURSO DA RÉ CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Ré/recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).